Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL, DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CONCERTADO ENTRE GENITOR E O FILHO MENOR. PRESTAÇÃO ALIMENTAR SUPLEMENTAR. PAGAMENTO DE VERBA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO NO CASO DE VIAGENS NACIONAIOS OU INTERNACIONAIS. REALIZAÇÃO DE VIAGEM. CONDIÇÃO IMPLEMENTADA. PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. DEFLAGRAÇÃO DA MORA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ DO DÉBITO. AFIRMAÇÃO. CONVENÇÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA. VEDAÇÃO (CC, ART. 318). DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL. CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS (CC, ART. 184). OBSERVÂNCIA. CONCERTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO CONVENCIONADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. QUALIFICAÇÃO. CÂMBIO. DATA DA CONVERSÃO DOS VALORES PARA MOEDA NACIONAL. DATA A SER OBSERVADA. EXAME. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor.
3. Estabelecida controvérsia sobre a interpretação do convencionado, há de se extrair da disposição convencional sua exata dimensão como retrato do que fora efetivamente acordado entre as partes de forma sistemática, ou seja, mediante a utilização do recurso de hermenêutica que recomenda o cotejo do almejado e do todo como forma de ser expungida a dúvida surgida, sem se desprezar o que é possível ser intuído como a efetiva intenção das partes segundo a boa-fé (CC, arts. 112 e 113).
4. Apreendido da textualidade do acordo que, conquanto não usual nem consoante os usos e costumes, o genitor se obrigara a destinar ao filho, à guisa de alimentos, importe anual fixado em moeda estrangeira no caso de realização, pelo alimentando, de viagens nacionais ou internacionais, ressoando definida a obrigação e o seu termo, a par da condição à qual está vinculada, a prestação desponta provida de certeza e liquidez se comprovada a realização da condição.
5. Sobejando do concerto entabulado entre as partes que o genitor se obrigara ao custeio em parcela anual, fixada em moeda estrangeira, de verba destinada à aquisição de vestuário do filho menor quando empreender viagens nacionais ou internacionais, implementando-se a condição fixada correspondente à realização de viagem, o pai deve fomentar-lhe a parcela correspondente, pois, uma vez aperfeiçoada a condição, mediante efetivação de viagem pelo menor, a prestação se torna exigível, não sobejando, ademais, desguarnecida de certeza, pois, conquanto variável, é possível ser apreendida sua exata expressão em moeda nacional no momento em que efetivada a viagem, descerrando a mora.
6. Assumida no bojo de acordo obrigação de pagamento em moeda estrangeira e determinada sua conversão para moeda nacional, implementada a condição à qual estava submetida, na hipótese, a realização de viagem, conquanto omisso o concerto quanto à data de conversão de moeda do ativo expresso em moeda estrangeira, indicando e comprovando o credor a data em que realizara a viagem internacional, o crédito reveste-se de certeza quanto à sua subsistência, liquidez quanto à sua expressão e de exigibilidade, ainda que subsistente dúvida sobre a data a ser considerada para convolação do crédito em moeda nacional, pois a obrigação sobeja indene quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto.
7. Encerra comportamento contraditório, que não é tolerado pelo direito por implicar violação à boa-fé objetiva, à confiança e à lealdade esperadas dos contratantes, que se traduz no brocardo nemo potest venire contra factum proprium, a posição do genitor que, após concertar acordo por meio do qual assumira a obrigação de fomentar ao filho menor o custeio de montante especificado em dólares para o custeio de vestuário no curso de viagem eventualmente realizada pelo infante, a par de descumprir o convencionado, apresenta impugnação ao cumprimento de sentença sustentando vício de nulidade ao concerto, ao argumento de que o ordenamento jurídico não admite o convencionamento de pagamento em moeda estrangeira.
8. Conquanto o estatuto civilista determine a nulidade das convenções em que se estipula o pagamento em moeda estrangeira (art. 318), o concerto engendrado nesses termos deve guardar observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, positivado pelo art. 184 do Código Civil, que autoriza a produção dos efeitos do contrato, a despeito da invalidade da cláusula, donde, conquanto inviabilizado o pagamento em moeda estrangeira, viável a conversão do débito fixado em moeda estrangeira para que o pagamento ocorra no padrão monetário nacional, o vício não compromete o acordado, afetando apenas a forma de realização da obrigação.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.